Tribunal: TJSP
Processo: 0000051-28.2018.8.26.0633
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
TÓXICO – TRÁFICO DE DROGAS – Causa especial de diminuição da pena com aplicação da fração máxima – não incidência. Mantida a redução fixada, diante da quantidade e qualidade de droga, além de sua conduta social e personalidade do agente, demonstrando reprovabilidade da conduta. Substituição da pena privativa de liberdade – negada. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000729794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000051-28.2018.8.26.0633, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante EVERTON
FIORUCI VINCE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000051-28.2018.8.26.0633 -Voto no 42286 k
2
VOTO No: 42286
APELAÇÃO: 0000051-28.2018.8.26.0633
COMARCA: Mongaguá - 1a Vara
APELANTE: EVERTON FIORUCI VINCE
APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Magistrada "a quo": ANDREA APARECIDA NOGUEIRA AMARAL ROMAN
TÓXICO TRÁFICO DE DROGAS Causa especial de
diminuição da pena com aplicação da fração máxima – não
incidência. Mantida a redução fixada, diante da quantidade e
qualidade de droga, além de sua conduta social e personalidade
do
agente,
demonstrando
reprovabilidade
da
conduta.
Substituição da pena privativa de liberdade
negada.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Não se conformando com a R. decisão de fls.
171/173 dos autos, contra ela apresenta recurso de
apelação EVERTON FIORUCI VINCE, pedindo sua reforma. O
apelante foi condenado por fato de 20 de janeiro de 2018,
à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto, além do pagamento 416
(quatrocentos e dezesseis) dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, da Lei
11.343/06.
A Defesa pleiteia pela redução máxima nos
termos do artigo 33, § 4o da Lei 11.343/06, pois preenche
todos
os
requisitos.
Subsidiariamente,
pleiteia
pela
substituição da pena privativa de liberdade e fixação de
regime mais brando. Entende que deva ser absolvido por
insuficiência
de
provas,
mormente
pela
negativa
de
autoria. Aduz que os depoimentos dos policiais devem ser
vistos com reservas. (fls. 179/187)
Recurso tempestivo, arrazoado, respondido
(fls. 194/199). Manifestando-se nos autos neste Grau o
Procurador de Justiça, se posicionou pelo não acolhimento
do pleito, mantendo a sentença em seus termos e extensão
(fls. 206/212).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000051-28.2018.8.26.0633 -Voto no 42286 k
3
A materialidade do delito restou comprovada
pelo auto de exibição e apreensão de fls. 10/12 (15
porções de maconha - 48g, e 28 porções de cocaína - 56g);
auto de constatação provisória fls. 13/14 e laudo de exame
químico toxicológico de fls. 133/134, positivo para
cocaína e Tetrahidrocanabinol.
Em
solo
policial,
disse
que
passou
a
traficar drogas por necessidade financeira e que adquiria
os entorpecentes para revenda na cidade de Praia Grande e
que pagava R$ 5,00 e vendia a R$ 10,00 cada porção de
droga.
Em Juízo disse que tinha 23 anos, é mecânico
de bicicleta e tem uma bicicletaria. É usuário de maconha,
cocaína e álcool, faz uso quase todos os dias. Tem um
filho de 2 anos. Mora com seus pais. No dia dos fatos
pretendia comercializar os entorpecentes, mas não chegou a
vendê-los. Afirmou que somente procedeu dessa forma porque
precisava pagar um boleto de sua bicicletaria (gravação
mídia).

Tal confissão foi admitida nos moldes do
artigo 197, do Código de Processo Penal, por estar em
consonância com o restante da prova produzida nestes autos
de processo crime. Assim é que os policiais militares
confirmaram que receberam uma denuncia de um transeunte,
em que davam as características do traficante. Conseguiram
abordar o apelante que estava sozinho e encontraram os
entorpecentes, sendo por ele confessado que estava fazendo
a venda de entorpecentes.
Diante da harmonia da prova apresentada,
bem como da quantidade de drogas, era mesmo de rigor as
condenações.
Quanto à dosimetria das penas, a pena base
foi dosada no mínimo legal. A atenuante da confissão foi
reconhecida, mas não reduziria a pena aquém do mínimo
legal, com base na Sumula 231 do Superior Tribunal de
Justiça.
Na ultima fase, quanto ao crime de tráfico,
a pena foi reduzida em 1/6 em razão da causa de diminuição
da pena prevista no artigo 33, § 4o da Lei 11.343/06, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000051-28.2018.8.26.0633 -Voto no 42286 k
4
a seguinte fundamentação: Na terceira etapa, reconheço a
causa de diminuição de pena constante do §4o, do art. 33,
da Lei no 11.343/06, porém em seu patamar mínimo, já que o
acusado trazia consigo considerável quantidade e variedade
de entorpecentes, dentre eles a cocaína, que possui alto
poder de adicção. Outrossim, é possível perceber que o
denunciado estabeleceu um método para realizar o comércio
de entorpecentes, inclusive com margem de lucro de 100%,
de forma a ser forçoso reconhecer a existência de indícios
de que fazia da venda de entorpecentes sua forma de
manutenção financeira. (fls. 173).
Quanto ao pleito de redução máxima, o
legislador ao aplicar a diminuição da pena, buscou dar
tratamento diferenciado ao grande e ao pequeno traficante,
individualizando a pena, respeitando os princípios da
proporcionalidade e isonomia.
Neste caso, a indicação quanto ao mínimo e
máximo deve se submeter aos critérios do artigo 42 da Lei
11.343/06, que ao descrever a preponderância sobre o
artigo 59 do Código Penal, disciplinou ao aplicador da lei
considerar a natureza e a quantidade da substancia ou do
produto, a personalidade e a conduta social do agente, o
que torna mais rigorosa a aplicação do beneficio.
Nesse sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
REPRIMENDA BÁSICA FIXADA PRÓXIMO AO MÍNIMO
LEGAL. ART. 33, § 4o, DA LEI 11.313/06.
DIMINUIÇÃO DA PENA EM 1/6. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
CARACTERIZADO.
ORDEM
PARCIALMENTE
CONCEDIDA.
1.
O
legislador
ordinário
definiu, para a causa de diminuição de pena
prevista
no
art.
33,
§
4o,
da
Lei
11.343/06, a possibilidade de redução da
reprimenda no intervalo de 1/6 a 2/3, desde
que "o agente seja primário, de bons
antecedentes, não se dedique à atividade
criminosa
nem
integre
organização
criminosa".
2. Cabe ao julgador, dentro de seu livre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000051-28.2018.8.26.0633 -Voto no 42286 k
5
convencimento
motivado,
atendendo-se
ao
disposto no art. 93, IX, da CF/88, sopesar
o
percentual
a
ser
reduzido,
podendo
utilizar-se, para tanto, das circunstâncias
judiciais previstas no art. 59 do Código
Penal, tendo como preponderantes a natureza
da
substância
ou
do
produto,
a
personalidade e a conduta social do agente,
nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06. 3.
O
juiz
pode
livremente
escolher
a
quantidade da redução a ser aplicada (de
1/6 a 2/3), não estando obrigado a vincular
esse percentual à quantidade da pena-base
fixada na sentença, desde que apresente
adequada motivação. 4. Não há falar em
inversa proporcionalidade entre a fixação
da
reprimenda
básica
e
o
percentual
utilizado para a aplicação da causa de
diminuição prevista no § 4o do art. 33 da
Lei 11.343/06.
5.
Ordem parcialmente concedida para determinar que o Tribunal de origem
fundamente a aplicação do percentual de
1/6.
(STJ

Habeas
Corpus
128.093/DF,
Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, T5,
julg. 16/04/2009, v.u.).
Levando-se em
conta a quantidade e a
qualidade do entorpecente que estava com o apelante, bem
como sua conduta de se esquivar da verdade, posto que
apesar de ser reconhecida a confissão, o apelante em juízo
tentou afastar-se de sua conduta ao dizer que somente
pretendia efetuar a venda, mas que não tinha concretizado,
o que contrariou sua confissão extrajudicial. Além disso,
a motivação exarada quanto à venda de drogas para pagar
boleto de sua bicicletaria torna a conduta reprovável,
pois havia outras maneiras para saldar a divida que não a
de prejudicar usuários e suas famílias com estes atos.
Por tais motivos, fica mantida a redução conforme
estipulado na sentença.
Não cabe a substituição da pena quer pela
vedação
prevista
no
artigo
44,
“caput”,
da
Lei
11.343/2006, que se coaduna com o disposto no artigo 5o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000051-28.2018.8.26.0633 -Voto no 42286 k
6
XLIII da Constituição Federal, quer por não ser medida
socialmente recomendável ante os efeitos nefastos do crime
perpetrado e por não se mostrar medida suficiente a
reprimir e coibir o crime em questão.
Nesse sentido, adoto o entendimento desta
Colenda Câmara de Direito Criminal:
Uma das exigências do artigo 44, inciso
III, do Código Penal, para viabilizar sua
incidência, é a de que as circunstâncias do
delito indiquem que a substituição seja
suficiente para a sua repressão requisito
esse que, como se viu, não se harmoniza com
as
consequências
perniciosas
intrinsecamente relacionadas ao mercadejo
de entorpecente, independentemente da “representatividade” do traficante. A
substituição atenta contra a efetividade do
processo
penal
na
aplicação
do
justo
concreto, atingindo frontalmente o caráter
retributivo
da
reprimenda;
mostrasse
insuficiente como resposta à culpabilidade
do agente, que perpetra o delito por
cobiça,
que
patrocina
interesses
de
organizações criminosas. (Apelação Criminal
no
0000665-68.2014.8.26.0408,
Relator
Desembargador Geraldo Wohlers, julgado em
24/11/2015).
Ainda que não vedado regime diverso para os
delitos
de
tráfico
de
entorpecentes,
consoante
entendimento das Cortes Constitucionais, o regime imposto
harmoniza-se com o disposto na Lei Maior em relação aos
crimes de tráfico de entorpecentes, tortura e terrorismo
(artigo 5o, inciso XLIII da CF).
Ademais, neste caso concreto entendo que
pela conduta descrita, efeito na comunidade (a facilitação
da venda de drogas coopera para o ingresso de mais pessoas
no mundo das drogas; a cocaína é altamente viciante, sendo
também acompanhada pela maconha; o vício em drogas traz
conduta antissocial; destrói laços familiares; fomenta a
prática de outros delitos) e personalidade do agente (não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000051-28.2018.8.26.0633 -Voto no 42286 k
7
se mostrou arrependido), o regime fechado seria o
aplicado, mas como fixado o regime semiaberto, este fica
mantido.
Outra forma não daria a resposta à conduta
ou levaria o agente à reflexão sobre tão grave proceder.
ISTO POSTO e o que mais dos autos consta,
conhecendo do apelo apresentado por EVERTON FIORUCI VINCE
é NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator